Tribunal: TJPA
Processo: 0833711-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833711-34.2021.8.14.0301

APELANTE: COORDENADORA DO CONSULTIVO DO PROJUR, PROCURADORA-CHEFA DO PROJUR/IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA HELENA AUTRAN MACHADO DE PADUA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833711-34.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADO: MARIA HELENA AUTRAN MACHADO DE PÁDUA COSTA

REPRESENTANTES: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS
(Advogados)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FILHA MAIOR IDOSA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
LEI ESTADUAL N° 414/1896 E DECRETO ESTADUAL N° 3.052/1960 – VIGENTES A ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE.
LEI N.º 10.741/2003. ESTATUTO DO IDOSO. GARANTIAS. DEVER DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, em Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por Maria Helena Autran Machado de Pádua Costa contra ato da Coordenadora do Conselho Consultivo do PROJUR/IGEPREV e da Procuradora-Chefe do PROJUR/IGEPREV, concedeu a segurança pleiteada.

Dos autos se extrai que a impetrante, há mais de 50 anos, é beneficiária de pensão por morte instituída pelo falecimento de seu genitor, Sr. Raimundo de Pádua Costa, ocorrido em 11/09/1966. Alega que o pagamento do benefício foi cancelado em maio/2021, por decisão das autoridades coatoras, proferida no Processo Administrativo n.º 2021/610123, sob a justificativa de que vivia em regime de união estável, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa, em total afronta aos arts. 3º, 26 e 28, II da Lei n.º 9.784/99, art. 5º, LV da CF e art. 88, 1º do RPPS/ PA. Requer, liminarmente, a anulação do ato coator que cancelou seu benefício, restaurando-se o pagamento da pensão por morte, quitando-se as parcelas vencidas e não pagas. (ID 14334040 – fls. 1/10).

Deferida liminar em ID 14334051 (fls. 1/6).

Nas informações (ID 14334056 – fls. 1/6), o IGEPREV alega que o benefício foi suspenso com base no Parecer nº. 095/2020, constante no Processo Administrativo nº. 2021/610123, porque a impetrante vive maritalmente com o Sr. Benedito Costa. Aduz que o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará - RPPS/PA determina que constatada irregularidade na manutenção do benefício, ocorre a suspensão do pagamento, notificando-se o beneficiário para apresentar sua defesa. O que foi feito. Por isso entende que a segurança deve ser denegada, porque a impetrante não preenche as condições para continuar a receber o benefício.

Em parecer, a Promotoria de Justiça opina pela concessão da segurança (ID 14334062 – fls. 1/6).

Em ID’s 14334122 e 14334123, a Autarquia Previdenciária informa o cumprimento da liminar e, ato contínuo, a interposição de Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por inépcia recursal (ID 14334148 – fls. 17/19).

Sobreveio a sentença (ID 14334141 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Deste modo inexiste motivos para um suposto reconhecimento de perda do objeto do writ, nem, tampouco, qualquer fato modificativo das razões que ensejaram o deferimento do pleito liminar.

Assim, resta a confirmação de todos os termos da decisão ID 28585760 e, consequentemente, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Condeno a parte Impetrada à restituição das custas judiciais pagas pela parte Impetrante.

Sem honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal para reexame.

P.R.I.C.”

Irresignado, o IGEPREV apelou da decisão e, em razões recursais, repetiu os mesmos argumentos elencados nas informações de ID 14334056.

Contrarrazões apresentadas em ID 14334147 – fls. 1/9.

Instado, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 15586649 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A impetrante ingressou com a segurança requerendo a invalidação do ato administrativo que unilateralmente cancelou sua pensão por morte instituída após o falecimento de seu genitor, pela ausência de instauração de procedimento administrativo, não sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

A percepção da pensão vinha ocorrendo por mais de 50 anos ininterruptos, em consonância com a Lei Estadual n° 414/1896 e o Decreto Estadual n° 3.052/1960, vigentes a época da concessão do benefício, em razão do falecimento do seu pai, Sr. Raimundo de Pádua Costa, ocorrido em setembro de 1966.

Contudo, sem instaurar processo administrativo para apurar possível irregularidade, foi surpreendida com o e-mail informando que seu benefício seria cancelado a partir da folha de pagamento de maio de 2021, de acordo com a determinação da Comissão Deliberativa Previdenciária – CDPREV, constante dos autos do processo denominado “Pensão 1887”. (ID 14334044 – fls. 26).

De acordo com os Id 28377474, 28377470 e 28377468, constata-se que “Pensão 1887” é um procedimento administrativo inicialmente instaurado para discutir sobre os cálculos decorrentes da ação de execução em sede de mandado de segurança n.º 19991028405-2, referente à concessão pensão por morte deixada por Raimundo de Pádua Costa, que tinha como beneficiárias sua esposa e genitora da impetrante, Sra. Altair Autran Machado de Paula, e a própria impetrante.

Ocorre que após o falecimento da esposa do
de cujus
e restando apenas a impetrante como beneficiária da pensão, foi solicitado ao setor de serviço social do IGEPREV, em agosto de 2008 (ID 14334044), consulta sobre a manutenção das condições que permitiram a percepção da pensão pela filha do segurado falecido. Após a averiguação, o IGEPREV em parecer, emitido pela Técnica Previdenciário – A, Sra. Fernanda Matos Carvaneli de Araújo, em 03/06/2011, concluiu pela manutenção do benefício em favor da impetrante (ID 14334044 – fls. 19/21).

Todavia, passados mais de 15 anos do transcurso do procedimento relativo à “Pensão 1887”, o benefício da Impetrante foi cancelado pelas autoridades coatoras, em razão da Manifestação n° 095/2020-PROJUR/IGEPREV (ID 15434045 – fls. 1/18), sob a justificativa de que a impetrante vivia em união estável com o Sr. Benedito Costa.

Não há dúvidas sobre a ausência de notificação, pois o próprio instituto previdenciário reconhece o fato, através da Coordenadoria de Concessão de Benefícios – CCOB que, no documento de ID 14334046, fls. 1/2, destaca:
“apesar de haver determinação de cancelamento imediato do benefício, não há nos autos orientação quanto a notificação da pensionista, razão pela qual restou prejudicado o levantamento dos valores indevidos”
.

Da mesma forma , a Diretoria de Previdência do Instituto assim se manifesta em documento de ID 14334046 – fls. 15/16:
“A CCOB relatou ainda, no despacho de fls. 66 e 67, que apesar da determinação pelo cancelamento imediato do benefício, não houve orientação nos autos quanto à notificação da pensionista. (...) Além disso, a CCOB procedeu de plano o cancelamento do benefício, sem aviso prévio à beneficiária. Realmente, não houve qualquer deliberação para notificação da interessada antes do cancelamento do benefício. “

Esta situação por si só, já é suficiente para suspender a continuidade dos efeitos do ato coator, o que inclusive fundamentou a concessão da liminar, pois a Administração Pública só pode promover a revogação de seus atos, dos quais já decorreram efeitos concretos, se instaurar prévio e regular procedimento administrativo, conforme tese firmada no Tema 138 do STF.

Se a impetrante é pensionista há mais de 5 (cinco) décadas e seu direito é regulado pela norma vigente ao tempo do óbito do instituidor (Lei Estadual n° 414/1896 e Decreto Estadual n° 3.052/1960), os efeitos do ato já se encontram perpetuados, seja pelo tempo de recebimento, seja pela idade avançada da beneficiária.

Assim, qualquer ato revisório a ensejar modificação ou cancelamento da pensão recebida, configura abuso de direito, já que em confronto com o princípio da segurança jurídica, previsto no caput do art.5º da CF, como uma das garantias individuais, ao lado do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade.

A segurança jurídica está, portanto, intrinsecamente ligada à certeza de que novas obrigações, somente serão exigidas dos jurisdicionados, após prévia e válida introdução na ordem jurídica, observada a irretroatividade das leis, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Por conseguinte, as decisões do Poder Público devem ser coerentes, razoáveis e não impor ônus retroativos em relações que pressupõem a boa-fé, em prol da confiança legítima, da lealdade e da transparência que devem permear qualquer ato administrativo.

Em momento algum padece de dúvidas que a ora recorrida é filha de servidor falecido sob a égide da lei previdenciária vigente em 1966, é solteira, pois não há elementos no processo administrativo “pensão 1887”, que subsidiou a manifestação n° 095/2020-PROJUR/IGEPREV, sobre ter contraído matrimônio, e nem que exerceu ou exerça função remunerada, que seriam causas extintivas nos termos do Art. 17 do Decreto Estadual n° 3.052/1960. Portanto, devido o reconhecimento do direito adquirido à percepção da pensão.

Some-se a isso, a idade avançada da impetrante que atualmente está com 80 anos, e a única renda que possui é decorrente deste benefício, não tendo mais idade para ingresso no mercado de trabalho, com necessidades próprias da idade, como, por exemplo o pagamento de plano de saúde de elevado valor, além de remédios, alimentação específica, acompanhantes e/ou cuidadores.

O fundamento do pagamento do benefício pleiteado nesse caso não pode se resumir ao estado civil da impetrante, mas a existência de uma condição mais favorável que possa ser usufruída com a manutenção do benefício, concretizado por longas décadas.

Portanto, consolidada a situação pelo tempo, consagra-se as garantias previstas na Lei n.º 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que nos seus arts. 2.º e 3.º, dispõe:

Art. 2º - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

O Estado é, dessa forma, o grande responsável pela garantia do bem-estar e saúde dos seus cidadãos maiores de 60 anos, devendo afastar qualquer entendimento prejudicial a qualidade de vida deles. Do contrário, poderia responder por eventuais danos causados, o que inclusive foi evitado pelo Juízo Singular quando concedeu a medida liminar e posteriormente a confirmou em favor da manutenção do benefício pensão por morte.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024